Tribunal: TJDFT
Processo: 0019903-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0019903-98.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMENAIDE SILVA FRANCO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, OSVALDO FRANCISCO PIRES, WALDSON FERREIRA DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO ADVOGADO Trata-se de pedido de cumprimento da decisão do E. STJ que julgou procedente o Recurso Ordinário no presente Mandado de Segurança, a fim de declarar a incidência do teto constitucional de maneira isolada sobre cada um dos cargos licitamente cumulados pelos impetrantes, e não com base no seu somatório, vedando ao Distrito Federal a realização de quaisquer descontos nos seus vencimentos, por tal fundamento (ID 10598900 - Pág. 46 e seguintes e ID 10598890). Em ID 10598891 foi determinada a intimação do executado, Distrito Federal, para apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. Em ID 10598892 - Pág. 2 foi certificado o transcurso do prazo, sem apresentação impugnação pelo Distrito Federal. No requerimento de cumprimento de sentença, pugna o advogado dos impetrantes pelo destaque de 20% (vinte por cento) do crédito executado para pagamento dos honorários contratuais (ID 10598890). Diante da dúvida sobre o valor comprovado a título de honorários advocatícios contratuais, determinei que o patrono esclarecesse a divergência. O advogado, Pedro das Virgens Ferreira, OAB-DF no 15.236, manifestou-se afirmando que entabulou com os impetrantes/exequentes dois contratos, sendo um na fase de conhecimento e outro na fase executória e insistiu no destacamento do percentual de 20% dos valores em seu favor, corrigindo apenas em relação à impetrante Maria do Perpétuo Socorro, com a qual contratou apenas 17,5% dos valores a título de honorários (ID 14012991). O Distrito Federal afirmou que o pedido do advogado trata-se de inovação processual, o que não pode ser aceito, razão pela qual pediu o deferimento parcial para destaque dos valores de 10% em relação aos valores devidos aos impetrantes Geraldo, Amenaide, Custódio e Waldson e de 7,5% do valor devido à impetrante Maria do Perpétuo (ID 16054704). É o relatório. Decido. DA POSSIBILIDADE DE RESERVA DO CRÉDITO EM FAVOR DO ADVOGADO A reserva do crédito em favor do advogado, Pedro das Virgens Ferreira, é possível, tendo apenas que verificar qual o percentual correto. Pelo contrato de ID 10598902 - Pág. 79, para atuação do advogado na fase de execução, ficou consignado o direito do causídico de receber honorários advocatícios equivalentes a 10% dos valores a serem recebidos por Geraldo Eudóxio Candido de Lima, Amenaide Silva Franco, Custódio Joanes de Oliveira e Waldson Ferreira de Moura. No contrato de ID 10598902 - Pág. 99, também para atuação do advogado na fase de execução, ficou consignado o direito do causídico de receber honorários advocatícios equivalentes a 7,5% dos valores a serem recebidos por Maria do Perpétuo Socorro Vieira Martins. Sobre esses valores, não há divergência entre autores e Distrito Federal, sendo, pois, incontroversa a possibilidade de reserva em favor do patrono dos impetrantes. Quanto aos honorários contratuais para a atuação na fase de conhecimento, todos os autores firmaram contrato com o advogado Marcelo Teodoro Guimarães Pires, concordando em pagar 10% dos valores a serem recebidos (ID 10598902 - Pág. 84 a 97). O advogado Marcelo Teodoro Guimarães Pires, que inicialmente atuou na causa, substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram concedidos pelos impetrantes ao advogado Pedro das Virgens Pereira (ID 10598900 - Pág. 28), quando ainda não havia sido julgado o Recurso Ordinário pelo E. STJ e, partir de então, passou a atuar com exclusividade na causa. O advogado que pleiteia o destacamento dos valores em seu favor, Pedro das Virgens Ferreira, anexou em todos os contratos de honorários firmados pelos autores com o advogado Marcelo Teodoro Guimarães, documento nominado de “Termo de Transferência” (ID 10598902 - Pág. 86, 89, 92, 95 e 98). O documento, todavia, não ser mostra apto a transferir o crédito dos honorários contratuais, pois não especifica sequer a que contrato se refere, tratando-se de um documento genérico que pode transferir crédito de qualquer contrato. Portanto, sem determinar o objeto, não há como validar a cessão de crédito (ou cessão de contrato), pois implica em violação ao disposto no art. 104, II, do Código Civil. Assim, determino ao advogado, Pedro das Virgens Ferreira, que traga aos autos, no prazo de 15 dias, a cessão do crédito em termos, firmada por todos os envolvidos, sob pena de indeferimento de destacamento da integralidade dos valores dos honorários contratuais. Decorrido o prazo acima sem manifestação, voltem conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator